Tribunal: STF
Processo: RMS 39369
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Intempestividade do recurso ordinário. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Deficiência de fundamentação. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por Fernando Henrique Fabião contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental interposto em recurso ordinário em mandado de segurança. O embargante alega erro material quanto à tempestividade do recurso ordinário e omissão relativa ao entendimento de que o esgotamento da instância de origem não pode ser um requisito absoluto. Pleiteia a correção das supostas omissões e contradições ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão e remessa ao STJ.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material ou omissão quanto à análise da tempestividade do recurso ordinário; (ii) aferir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito da decisão embargada, especialmente quanto à exigência de esgotamento das vias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.



    4. Não se identifica vício na decisão embargada, na qual se enfrentou expressamente a inadmissibilidade do recurso ordinário por intempestividade, com base em datas e fundamentos extraídos dos autos.



    5. Na decisão também se fundamentou adequadamente o não conhecimento do recurso ordinário por ausência de esgotamento das vias ordinárias, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    6. O embargante não impugnou esse fundamento de forma específica, limitando-se a reiterar argumentos de mérito, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e atrai a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    7. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida nem para apresentação de tese nova não suscitada oportunamente.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXV e LV; CPC, arts. 219, 224, 1.003, § 5º, 1.022, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 932, inc. III. 




    Jurisprudência relevante citada: RMS nº 37.179-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/10/2020; RMS nº 34.604-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/06/2017; MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019; MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/06/2020; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 06/06/2022; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023.